Tribunal: TJMT
Processo: 1041146-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1041146-50.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: LUIZ CARLOS FERNANDES e MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA FERNANDES
AGRAVADOS: RAFAEL MOREIRA ASSUNÇÃO e NELSON BELEM
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO – INDEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – CONTROVÉRSIA FÁTICA COMPLEXA – CADEIA POSSESSÓRIA CONTROVERTIDA – ALEGAÇÕES RECÍPROCAS DE ESBULHO E TURBAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA NÃO CONFIGURADA – CITAÇÃO POR EDITAL PREMATURA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de tutela liminar de reintegração de posse exige a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: posse anterior, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse.
Hipótese em que os agravantes fundamentam sua pretensão essencialmente na propriedade registral e em contrato inadimplido há mais de duas décadas, sem comprovação de exercício possessório direto e contemporâneo, enquanto o agravado apresenta documentação indicativa de posse antiga, contínua e ostensiva desde 2014, com investimentos materiais e exercício de animus domini.
A existência de versões antagônicas e igualmente plausíveis quanto à origem, natureza e legitimidade da posse, aliada à complexidade da cadeia possessória que se estende por mais de vinte anos e envolve múltiplos sujeitos e relações jurídicas sucessivas, com alegações recíprocas de atos recentes de turbação, impede a formação de juízo de probabilidade em cognição sumária e demanda aprofundada instrução probatória para adequada solução do litígio possessório.
A manifestação prévia apresentada pelo agravado teve caráter emergencial e não configura preclusão consumativa, sendo o prazo para contestação iniciado após audiência de conciliação.
A citação por edital constitui medida excepcional, somente admissível após esgotamento de todas as diligências razoáveis para localização do demandado.
Decisão que preserva o status quo e assegura o devido processo legal mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041146-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WELLERSON OLIVEIRA PINTO DE MIRANDA - CPF: 059.677.471-09 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 304.447.721-20 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA FERNANDES - CPF: 304.449.261-00 (AGRAVANTE), RAFAEL MOREIRA ASSUNCAO - CPF: 009.890.331-47 (AGRAVADO), NELSON BELEM - CPF: 098.985.657-72 (AGRAVADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO – INDEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – CONTROVÉRSIA FÁTICA COMPLEXA – CADEIA POSSESSÓRIA CONTROVERTIDA – ALEGAÇÕES RECÍPROCAS DE ESBULHO E TURBAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA NÃO CONFIGURADA – CITAÇÃO POR EDITAL PREMATURA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de tutela liminar de reintegração de posse exige a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: posse anterior, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse.

Hipótese em que os agravantes fundamentam sua pretensão essencialmente na propriedade registral e em contrato inadimplido há mais de duas décadas, sem comprovação de exercício possessório direto e contemporâneo, enquanto o agravado apresenta documentação indicativa de posse antiga, contínua e ostensiva desde 2014, com investimentos materiais e exercício de
animus domini
.

A existência de versões antagônicas e igualmente plausíveis quanto à origem, natureza e legitimidade da posse, aliada à complexidade da cadeia possessória que se estende por mais de vinte anos e envolve múltiplos sujeitos e relações jurídicas sucessivas, com alegações recíprocas de atos recentes de turbação, impede a formação de juízo de probabilidade em cognição sumária e demanda aprofundada instrução probatória para adequada solução do litígio possessório.

A manifestação prévia apresentada pelo agravado teve caráter emergencial e não configura preclusão consumativa, sendo o prazo para contestação iniciado após audiência de conciliação.

A citação por edital constitui medida excepcional, somente admissível após esgotamento de todas as diligências razoáveis para localização do demandado.

Decisão que preserva o
status quo
e assegura o devido processo legal mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1041146-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

LUIZ CARLOS FERNANDES e MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA FERNANDES

AGRAVADOS:

RAFAEL MOREIRA ASSUNÇÃO e NELSON BELEM

RELATÓRIO

EXMA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
LUIZ CARLOS FERNANDES
e
MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA FERNANDES
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes
, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, processo no 1006875-94.2025.8.11.0006, por meio da qual foi indeferido o pedido liminar de reintegração de posse, indeferida a citação por edital do corréu Nelson Belém e desconsiderada a alegação de preclusão consumativa quanto à manifestação apresentada pelo corréu Rafael Moreira Assunção, sem pronunciamento quanto a custas ou honorários advocatícios.

Nas razões do agravo Id. 329920855, os agravantes relatam que ajuizaram a ação de origem em face de Nelson Belém e Rafael Moreira Assunção, alegando que celebraram contrato de compra e venda de dois lotes urbanos com o primeiro réu, posteriormente objeto de inadimplemento absoluto, e que o segundo réu praticou atos caracterizados como esbulho possessório sobre os referidos imóveis.

Afirmam que exercem posse mansa e pacífica há quase vinte e cinco anos e que arcaram com todos os encargos dos imóveis, os quais estão registrados em seus nomes.

Alegam que Rafael Moreira Assunção praticou atos de alteração cadastral fraudulenta perante a Prefeitura Municipal de Cáceres, a Águas do Pantanal e a Concessionária Energisa, bem como invasão dos lotes, destruição de benfeitorias, subtração de materiais de construção e ameaças, fatos que teriam sido comprovados por documentos e boletins de ocorrência.

Elucidam que o réu Rafael apresentou manifestação intitulada na qual teria arguido preliminares, formulado defesa de mérito com alegação de usucapião ordinária, impugnado o pedido de indenização, formulado pedido contraposto de manutenção de posse e juntado documentos, circunstâncias que, segundo os agravantes, configurariam a apresentação de contestação definitiva.

Defendem a ocorrência da preclusão consumativa, de modo que não deveria ser aberto novo prazo para apresentação de defesa. Afirmaram que a decisão agravada não apreciou essa alegação.

Sustentam que a decisão agravada indeferiu o pedido de liminar por entender não estar evidenciada a plausibilidade do direito, sob a justificativa de que haveria controvérsia fática de natureza complexa.

Narram que o juízo de origem considerou fragilizada a posse dos autores pelo decurso do tempo, destacando que o réu Rafael alegou posse antiga e contínua desde 2014, com início em 2011 por terceiros, e teria comprovado tal posse com documentos.

Apontam que a decisão considerou haver conflito entre boletins de ocorrência recentes e documentos apresentados pelo réu, o que inviabilizaria o deferimento da medida em cognição sumária.

Destacam que a decisão agravada também indeferiu o pedido de citação por edital de Nelson Belém, sob o argumento de que não teria havido esgotamento das diligências para localização da parte requerida, embora tenha sido deferida a realização de pesquisas de endereço nos sistemas disponíveis ao juízo.

Pontuam que essa conclusão seria contraditória e que, na ação anterior, de no 1005177-63.2019.8.11.0006, a citação por edital já havia sido negada, resultando na extinção do feito, o que evidenciaria o esgotamento de todas as diligências razoáveis.

Pedem a concessão de tutela de urgência recursal, com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para o fim de que seja deferida liminarmente a reintegração de posse dos imóveis objeto da lide.

Defendem a presença do
fumus boni iuris
, com base no título dominial em nome dos agravantes, na comprovação da posse antiga, no esbulho recente ocorrido em 24 de junho de 2025 e na ausência de boa-fé do agravado, e do
periculum in mora
, diante da privação do uso do imóvel e da possibilidade de novos prejuízos.

Explanam que o contrato apresentado por Rafael Moreira Assunção seria forjado, por conter reconhecimento de firma realizado onze anos após a data nele indicada, e que os comprovantes de IPTU apresentados estariam em nome do agravante Luiz Carlos Fernandes, demonstrando tentativa de fraude documental. Afirmam, ainda, que o esbulho fora recente e violento, conforme boletins de ocorrência juntados aos autos, e que a posse do agravado seria injusta e clandestina.

Ao final, requerem que o agravo seja conhecido e provido para que: liminarmente, seja deferido o efeito suspensivo ativo para concessão imediata da tutela de urgência de reintegração de posse dos imóveis de matrículas R-1-M 27.710 (Lote 05) e R-1-M 27.711 (Lote 06), localizados à Rua Carioca, Bairro Santa Rosa, na cidade de Cáceres, com autorização de uso de força policial, se necessário, e aplicação de multa diária em caso de novo esbulho; no mérito, pedem a reforma da decisão agravada para deferir a citação por edital do réu Nelson Belém, caso infrutíferas as buscas de endereço deferidas; seja reconhecida a preclusão consumativa da manifestação prévia apresentada por Rafael Moreira Assunção, determinando-se o prosseguimento do feito sem abertura de novo prazo para defesa; seja confirmada a liminar de reintegração de posse quando do julgamento final do recurso.

Intimados para comprovarem que faziam
jus
à gratuidade ou para recolherem as custas, os agravantes recolheram as custas de preparo recursal, conforme certidão Id. 332485376.

A liminar recursal foi
indeferida
em 04/12/2025 pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, nos termos da decisão monocrática Id. 333193864.

Contraminuta da parte recorrida ao Id. 336718370, inicialmente invocando, preliminarmente, o não conhecimento das alegações dos agravantes relativas à propriedade, domínio e inadimplência contratual, por serem matérias estranhas à via possessória e estarem integralmente fulminadas pela prescrição decenal (art. 205 do CC); no mérito, refuta os argumentos recursais e aduz, em suma, a correção da decisão recorrida. Pede desprovimento do recurso.

Intimado, o Ministério Público manifestou pela dispensa de sua intervenção no recurso ao Id. 346001874.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Luiz Carlos Fernandes
e
Maria Aparecida Souza da Silva Fernandes
contra decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes, da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos (processo no 1006875-94.2025.8.11.0006), que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, negou a citação por edital do corréu Nelson Belém e não reconheceu a alegada preclusão consumativa quanto à manifestação prévia apresentada pelo corréu Rafael Moreira Assunção.

Os agravantes sustentam serem proprietários registrais dos lotes 05 e 06, com matrículas R-1-M 27.710 e R-1-M 27.711, situados na Rua Carioca, Bairro Santa Rosa, em Cáceres/MT, totalizando 720,5 m2. Alegam ter celebrado contrato de compra e venda com o corréu Nelson Belém em agosto de 2000, que teria sido inadimplido em 2001, e que exerceram posse mansa e pacífica por aproximadamente 25 anos, arcando com todos os encargos tributários. Afirmam que, em 24 de junho de 2025, foram vítimas de esbulho possessório praticado pelo agravado Rafael Moreira Assunção, que teria trocado cadeados, impedido o acesso ao imóvel, destruído benfeitorias, subtraído materiais de construção e realizado alterações cadastrais fraudulentas junto à Prefeitura Municipal e concessionárias de serviços públicos. Apresentam boletins de ocorrência e documentação para comprovar o alegado esbulho.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para imediata reintegração liminar de posse, a reforma da decisão para autorizar a citação por edital de Nelson Belém caso infrutíferas as buscas de endereço, e o reconhecimento da preclusão consumativa da manifestação prévia do agravado Rafael, que deveria ser considerada contestação definitiva. Argumentam que a decisão recorrida desconsiderou prova inequívoca da posse anterior, do esbulho recente e da má-fé do agravado, que teria apresentado contrato com reconhecimento de firma extemporâneo e comprovantes de IPTU em nome dos próprios agravantes.

Pois bem.

O recurso não merece prosperar.

Com efeito, verifica-se que a decisão recorrida examinou com acuidade os elementos apresentados pelas partes e concluiu, de forma fundamentada, pela impossibilidade de concessão da tutela liminar possessória diante da ausência de demonstração inequívoca dos requisitos legais exigidos pelo ordenamento processual.

A análise detida dos autos revela que tal conclusão não padece de equívoco, devendo ser mantida por seus próprios e adequados fundamentos.

No caso, a concessão de liminar em ação possessória exige a comprovação simultânea e inequívoca dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse anterior do autor, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data precisa do ato violador e a perda da posse.

Tais elementos devem restar demonstrados de forma clara e convincente, ainda que em cognição sumária, permitindo ao julgador formar juízo de probabilidade quanto à existência do direito alegado, mesmo porque a medida liminar possessória constitui providência de natureza precária e excepcional, destinada a restabelecer provisoriamente situação possessória anterior quando evidenciada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Contudo, no caso concreto,
a situação fática apresenta contornos de elevada complexidade que impedem a formação de convicção segura quanto à existência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência
.

Os agravantes fundamentam sua pretensão possessória
essencialmente na condição de proprietários registrais dos imóveis
e em contrato de compra e venda celebrado no ano 2000 com o corréu Nelson Belém, que teria sido inadimplido em 2001. Alegam ter exercido
posse indireta
sobre os lotes por aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos, arcando com o pagamento de tributos municipais, e que teriam sido esbulhados em junho de 2025 pelo agravado Rafael, conforme registrado em boletins de ocorrência.

Ocorre que a narrativa dos agravantes revela fragilidade quanto à demonstração do efetivo exercício possessório direto e contemporâneo sobre os imóveis, isso porque a posse alegada remonta a relação contratual estabelecida há mais de duas décadas, cujo inadimplemento teria ocorrido em 2001, seguindo-se longo período de inércia sem qualquer comprovação de atos concretos de ocupação, utilização ou vigilância sobre a área.

Outrossim, os documentos apresentados limitam-se essencialmente a comprovantes de propriedade registral e recibos de pagamento de IPTU, elementos que, embora relevantes, não são suficientes para caracterizar o exercício de posse direta apta a ensejar proteção possessória imediata, valendo, neste contexto, frisar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera titularidade dominial não se confunde com posse e não autoriza, por si só, a concessão de medida liminar em ação possessória, sendo imprescindível a demonstração de atos materiais de apreensão e utilização do bem.

Por outro lado,
a parte recorrida apresentou farta documentação que indica o exercício de posse antiga, contínua e ostensiva sobre os imóveis desde o ano de 2014, adquirida de terceiros que já ocupavam a área desde 2011. A cadeia possessória alegada pelo agravado encontra respaldo em contrato particular de cessão de direitos possessórios, comprovantes de pagamento de IPTU desde 2019 em seu nome, contas de energia elétrica e água registradas em sua titularidade, registros fotográficos de benfeitorias e alicerces edificados no local, além de protocolos administrativos junto à municipalidade
.

Tais elementos configuram indícios consistentes de que o agravado vem exercendo posse com
animus domini
há mais de uma década, praticando atos materiais de ocupação, conservação e melhoramento do imóvel. A existência de boletins de ocorrência anteriores, datados de 2022, demonstra que eventuais conflitos possessórios entre as partes não são recentes, mas decorrem de disputa prolongada quanto à titularidade da posse.

Verifica-se, portanto, a existência de versões antagônicas e igualmente plausíveis quanto à origem, natureza e legitimidade da posse exercida sobre os imóveis.

De um lado, os agravantes invocam propriedade registral e alegam posse indireta decorrente de inadimplemento contratual ocorrido há mais de 20 (vinte) anos.

De outro, o agravado demonstra posse direta, antiga e consolidada, com investimentos materiais e exercício de poderes inerentes ao domínio.

Neste contexto, como bem destacado pelo juízo de origem, o conflito entre a alegação de esbulho recente formalizada em boletim de ocorrência de junho de 2025 e a documentação apresentada pelo agravado evidenciando ocupação prolongada desde 2014 impede a formação de juízo de probabilidade quanto à ocorrência do ato violador nos moldes narrados na inicial.

Além disso, a complexidade da controvérsia é agravada pela circunstância de que a cadeia possessória se estende por mais de duas décadas, envolvendo múltiplos sujeitos e relações jurídicas sucessivas.

A origem da posse remonta ao contrato celebrado com o corréu Nelson Belém em 2000, seguindo-se alegação de inadimplemento em 2001, posterior ocupação por terceiros a partir de 2011 e, finalmente, aquisição pelo agravado Rafael em 2014. Há, ainda, alegações recíprocas de atos recentes de turbação: os agravantes afirmam que o agravado trocou cadeados e impediu o acesso ao imóvel em junho de 2025, enquanto o agravado sustenta que foram os autores que tentaram iniciar construções de forma clandestina no mesmo período, praticando atos de turbação contra sua posse consolidada. A mútua imputação de condutas violadoras da posse indica que o bem é objeto de disputa fática atual e ativa, cuja resolução demanda aprofundada instrução probatória.

A definição quanto à legitimidade das posses alegadas, à caracterização ou não do esbulho, à identificação do verdadeiro possuidor e à apuração das circunstâncias fáticas que envolvem a ocupação dos imóveis exige necessariamente a produção de provas em contraditório pleno, com oitiva de testemunhas, eventual realização de perícia, análise minuciosa da documentação apresentada e confronto das versões apresentadas pelas partes, sendo que tais elementos não podem ser adequadamente apreciados em sede de cognição sumária, própria da tutela de urgência, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e do direito ao contraditório.

Neste tear, a prudência recomenda que a controvérsia seja dirimida após regular instrução processual, momento em que o julgador terá condições de formar convicção segura quanto aos fatos alegados e à existência do direito invocado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que
a liminar possessória não pode ser deferida quando a prova dos requisitos legais é controvertida ou quando a definição da melhor posse demanda dilação probatória
. A existência de dúvida razoável quanto à posse anterior, à ocorrência do esbulho ou à legitimidade das posses alegadas impõe o indeferimento da medida liminar, preservando-se o
status quo
até o julgamento definitivo da lide. A concessão precipitada de tutela possessória em tais circunstâncias implicaria risco de dano irreversível à parte contrária, violando o princípio da isonomia processual e da paridade de armas.

A propósito, em casos assemelhados assim tem decidido esta egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR – ART. 560 E 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. EXISTÊNCIA DE TÍTULO DOMINIAL REGISTRADO EM NOME DOS AGRAVADOS. COMPLEXIDADE FÁTICA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso Concreto Agravo de Instrumento interposto por Jamil Adão dos Anjos e Jaqueline de Souza Paula contra decisão que indeferiu pedido de liminar de reintegração de posse de área de 72 ha, Lote 01 da Gleba Caeté, em Diamantino-MT. Os agravantes alegam posse de longa data, fundada em contrato particular de compra e venda de 2007, investimentos agrícolas e comodato verbal firmado com o agravado Claudemir José dos Anjos, em cujo nome foi emitido o título dominial junto ao INCRA. Sustentam que, em 2024, teriam sofrido esbulho possessório, com a troca de cadeado na porteira e exclusão do acesso ao imóvel. O magistrado de 1o grau indeferiu a liminar por entender ausentes os requisitos dos arts. 560 e 561 do CPC. II. Questão em Discussão Examinar se os agravantes comprovaram, em cognição sumária, os requisitos para concessão da liminar possessória, notadamente a posse anterior, a ocorrência do esbulho e a data de sua prática. III. Razões de Decidir O deferimento de liminar em ação possessória de força nova exige a presença simultânea dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho praticado pelo réu, sua data e a perda da posse. Embora os agravantes apresentem elementos que indicam exploração agrícola e investimentos na área, tais indícios não afastam o fato de que os agravados são titulares de título de domínio registrado no cartório competente, documento que goza de presunção de legitimidade e lhes assegura a posse jurídica do bem.
A controvérsia apresenta versões plausíveis, mas antagônicas: de um lado, a tese de comodato verbal e simulação para obtenção do título; de outro, a narrativa de posse derivada do domínio. Diante desse quadro, a definição da relação jurídica e da natureza da posse reclama instrução probatória aprofundada, com oitiva de testemunhas, eventual perícia e análise minuciosa dos documentos, o que não se compatibiliza com a cognição sumária da liminar. Manter o status quo, com os titulares registrais na posse do imóvel até julgamento definitivo, revela-se a solução mais prudente e conforme aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade.
IV. Dispositivo e Tese Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a reintegração liminar de posse. Tese de julgamento: A liminar possessória prevista nos arts. 560 e 561 do CPC exige prova inequívoca da posse anterior, do esbulho e da data de sua ocorrência. A existência de título dominial registrado em nome dos agravados constitui elemento jurídico relevante, apto a justificar a manutenção da posse até que a controvérsia seja dirimida em instrução probatória. Havendo dúvida séria quanto à natureza da relação jurídica mantida entre as partes, deve-se preservar o status quo até o julgamento final da lide.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10191404920258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 03/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em ação ajuizada por idoso que alega ter sido esbulhado de parte de imóvel urbano adquirido em 2012, supostamente invadido por terceiros em 2021, os quais teriam instalado edificação precária e interrompido o exercício da posse. II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar possessória, notadamente os previstos no art. 561 do CPC: (i) a existência de posse exercida pelo autor; (ii) a ocorrência de esbulho por parte dos réus; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. III. Razões de decidir A decisão agravada pautou-se na ausência de elementos suficientes a indicar, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações do autor, considerando a existência de contratos e documentos contraditórios apresentados por ambas as partes. A liminar possessória exige demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC, ônus que incumbe ao autor e que, no caso, não foi cumprido de forma satisfatória, ante a controvérsia fática e documental. A realização de audiência de justificação confirmou a permanência dos réus no imóvel, mas não permitiu afirmar, com segurança, a exclusividade da posse pelo agravante, nem o efetivo esbulho.
A condição de vulnerabilidade do autor, por si só, não supre a ausência dos requisitos legais para concessão da liminar, especialmente diante de conflitos possessórios envolvendo títulos particulares não registrados. A concessão de medida liminar em casos com dubiedade fática e documental deve ser evitada, privilegiando-se a prudência e a instrução probatória adequada. IV. Dispositivo e tese Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1.
A liminar reintegratória somente é cabível quando comprovados, de plano, os requisitos do art. 561 do CPC. 2.
A controvérsia sobre a posse e os documentos apresentados por ambas as partes impõe dilação probatória, inviabilizando a concessão da tutela liminar
.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 557 e 561.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1000208-52.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2021.”
(N.U 1018191-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE OPOSIÇÃO AO DIREITO DISCUTIDO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TERCEIRO OPOENTE – NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RELAÇÃO À INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA E PREJUÍZO – REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DISPUTA SOBRE A POSSE, EVENTUAL SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS E DUPLA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – COMPLEXIDADE FÁTICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se conhece da parte do agravo de instrumento que impugna a decisão judicial quanto à especificação de provas, por se tratar de matéria fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, ausente, ademais, demonstração de urgência ou risco de inutilidade da apreciação em sede de apelação. O deferimento possessório liminar está condicionado à comprovação dos requisitos indicados nos arts. 561 e 300 do Código de Processo Civil, porquanto o procedimento adotado é o comum.
Em litígios possessórios nos quais há controvérsia acerca da titularidade da posse, alegações de dupla alienação do imóvel e possível sobreposição de matrículas, mostra-se imprescindível a dilação probatória para delimitação dos marcos possessórios, configuração do esbulho e apuração da posse anterior. Ausentes os requisitos legais, mormente diante da necessidade de dilação probatória, deve ser indeferido o pedido de tutela provisória
.”
(N.U 1015115-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo
.”
(AI 1001052-02.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

No que concerne à alegada preclusão consumativa da manifestação prévia apresentada pelo agravado Rafael, a pretensão dos agravantes não merece acolhida. A peça apresentada pelo agravado teve evidente caráter emergencial, destinada a evitar a concessão de liminar
inaudita altera pars
e a resguardar seus direitos possessórios mediante formulação de pedido contraposto de manutenção de posse. A manifestação não teve o propósito de substituir a contestação, tampouco esgotou o direito de defesa do agravado. A decisão recorrida determinou expressamente a realização de audiência de conciliação e a apresentação de contestação no prazo legal após a audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil. Não há que se falar em preclusão consumativa quando o prazo para contestar sequer se iniciou, sendo certo que a manifestação prévia constitui faculdade processual que não impede o regular exercício do contraditório assegurado pelo ordenamento jurídico.

Quanto ao indeferimento da citação por edital do corréu Nelson Belém, a decisão recorrida está em consonância com a legislação processual e com a jurisprudência dominante. A citação por edital constitui medida excepcional, somente admissível após o esgotamento de todas as diligências razoáveis para localização do demandado, conforme exigência do artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil. A decisão recorrida reconheceu que não houve demonstração do esgotamento das diligências possíveis, determinando a realização de pesquisas de endereço nos sistemas vinculados ao Juízo. Tal providência é adequada e necessária para assegurar o respeito ao devido processo legal e ao contraditório, não configurando cerceamento de defesa ou obstáculo ao regular prosseguimento do feito. Somente após a comprovação de que as buscas restaram infrutíferas é que se poderá cogitar da autorização para citação editalícia.

A decisão recorrida, portanto, não padece de qualquer equívoco ou ilegalidade, tendo examinado com acerto os elementos constantes dos autos e concluído pela impossibilidade de concessão da tutela liminar diante da ausência de demonstração inequívoca dos requisitos legais e da existência de controvérsia fática complexa que demanda regular instrução probatória, de modo que a manutenção do
status quo
até o julgamento definitivo da lide constitui medida prudente e adequada, preservando os direitos de ambas as partes e assegurando que a decisão final seja proferida com base em cognição exauriente e após o devido contraditório.

Registro, por fim, que a conclusão ora adotada está em perfeita consonância com o decidido no Agravo de Instrumento no 1037282-04.2025.8.11.0000, conexo ao presente recurso, interposto pelo agravado Rafael Moreira Assunção.

Naquele julgamento, esta Terceira Câmara de Direito Privado, seguindo a mesma linha intelectiva e por unanimidade, desproveu o recurso que buscava a reforma da decisão de origem para obter a concessão de tutela liminar de manutenção de posse. A Corte manteve o indeferimento da medida possessória pelos mesmos fundamentos ora expostos, reconhecendo a ausência de demonstração inequívoca dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil e a existência de controvérsia fática complexa envolvendo cadeia possessória controvertida, marcada por sucessões informais e alegações recíprocas de esbulho ou turbação, que demanda dilação probatória para adequada solução do litígio possessório.

Dessa forma, tanto o pedido liminar de reintegração formulado pelos ora agravantes quanto o pedido contraposto de manutenção de posse apresentado pelo ora agravado foram igualmente indeferidos, preservando-se a coerência, uniformidade e segurança jurídica dos julgamentos proferidos por esta Corte em relação à mesma situação fática e processual, evitando-se sucessivas inversões possessórias que tumultuariam o processo e afrontariam o princípio da estabilidade das relações jurídicas.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026